Tribunal: TJDFT
Processo: 0711760-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, IV, DO CPC. PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES PÚBLICAS. REQUISITOS. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de adoção de medida coercitiva atípica, consistente em proibição de participação da empresa devedora em licitações públicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o credor demonstrou o preenchimento dos requisitos para a adoção de medida atípica de proibição de participação em licitações públicas que postulou em desfavor da empresa devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza que o magistrado determine medidas coercitivas atípicas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
4. A adoção dessas medidas deve ser avaliada de forma casuística, mediante decisão devidamente motivada em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Na hipótese, os meios legais ordinários postos à disposição do credor para buscar a satisfação do crédito ainda não restariam exauridos, dado que a empresa devedora possuiria contrato ativo com a administração pública, pelo qual auferira rendimentos, o que torna inviável a adoção da medida coercitiva vindicada com amparo no art. 139, IV, do CPC.
6. Ademais, não se vislumbra utilidade na sua adoção, dado que se cuida de empresa de prestação de serviços que se dedica a explorar contratos com a Administração Pública, de modo que a proibição de participação em licitação poderia resultar na sua ruína, impedindo-a de obter recursos financeiros, o que deporia contra o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo assim razoável, mesmo porque tornaria definitivo seu inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A adoção de medidas atípicas demanda a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 805.
Jurisprudência relevante citada: STF: ADI no 5941/DF. TJDFT: Acórdão 1895546, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 17/07/2024; Acórdão 1937857, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, j. 23/10/2024.